Tribunal: TJDFT
Processo: 0739788-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739788-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSWALDO EUSTAQUIO FILHO AGRAVADO: JOICE CRISTINA HASSELMANN DESPACHO Tendo em vista que o feito originário já se encontra sentenciado (ID. Num. 108734958 dos autos n. 0703398-41.2020.8.07.0001), à parte Agravante para que se manifeste acerca da adequação da via recursal, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2021 14:57:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora